Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros, ex-prefeito e ex-chefe da Execução Orçamentária do Município de São Domingos do Azeitão/MA, respectivamente, na gestão de 2001 a 2004, contra o Acórdão 10258/2018-TCU-2a Câmara, rel. Ministra Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros, ex-prefeito e ex-chefe da Execução Orçamentária do Município de São Domingos do Azeitão/MA, respectivamente, na gestão de 2001 a 2004, contra o Acórdão 10258/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, entre outros responsáveis, condenando-os ao pagamento do débito apurado na Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS e que constatou irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao município de São Domingos do Azeitão/MA nos exercícios de 2004 e 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Aquiles Ferreira Guimarães e Paulo Sérgio Nascimento Barros para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.